Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701643-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LUCIA DE SOUZA SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Distrito Federal, em desfavor da decisão que, na fase de cumprimento de sentença no processo 0706459-24.2018.8.07.0018, em trâmite junto a 4a Vara da Fazenda Pública, determinou o recolhimento das custas iniciais, tendo em vista que o valor da verba que se pretende cumprir, destina-se aos advogados e não ao Distrito Federal. Nesta sede aduz o recorrente que a decisão agravada nega vigência ao art. 1o do Decreto Lei 500/69[1] e ao art. 4o da Lei 9.289/96[2], que a jurisprudência reconhece a legitimidade do DF para a execução dos honorários, sendo a isenção das custas processuais uma decorrência lógica, eis que ocupa desde o início da ação um dos polos da demanda. Assevera que a Lei 4.320/64 adota o termo receita pública de forma ampla, de modo que a verba arrecadada pelo ente estatal, ainda que tenha natureza privada, tem aquela qualidade. Diz que não incide à espécie o artigo 99, parágrafo 5o do NCPC, ao contrário do que asseverado pelo juiz de piso. Pede a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a determinar a continuidade do feito nos termos em que foi proposto, ou subsidiariamente, que seja suspensa a decisão combatida. No mérito requer o provimento do recurso. Sem preparo, ante a natureza do pleito. É o breve relato. Examino o pedido liminar. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a inicial, verifico assistir razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para concessão do efeito suspensivo. Com efeito, a princípio, entendo que basta o Distrito Federal estar no pólo ativo da demanda para fazer jus a isenção legal ao pagamento das custas processuais, ainda que seja para cumprimento de sentença relativa aos honorários sucumbenciais, uma vez que é o próprio ente federado quem está executando tais honorários. Assim, os documentos juntados e a alegação do agravante, aparentemente, apontam para a verossimilhança de suas alegações no que tange aos requisitos necessários para a suspensão do feito, contudo, necessitam de análise pormenorizada e detalhada a fim de se averiguar o mérito da questão posta em Juízo, de modo que a mora em sua análise poderá acarretar prejuízos irreparáveis ao agravante, ao passo que a suspensão da decisão em nada prejudicará as partes. De fato, o prosseguimento da ação, nos termos da decisão atacada, poderá ocasionar dano grave, e de difícil reparação em caso de provimento do presente agravo, com o comprometimento da utilidade da via recursal manejada pelo Agravante. Noutro passo, tenho que as considerações lançadas pelo recorrente serão mais bem esmiuçadas quando do julgamento de mérito do presente recurso, nesse sentido, embora entenda que o pleito liminar de continuidade do feito, na origem, não esteja suficiente maduro, ou mesmo, que possa esgotar o objeto do recurso, é certo dizer que, o pedido subsidiário deve ser acolhido, qual seja, o de suspensão do feito na origem. Nesses termos, justifica-se a concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada, até julgamento final deste recurso, seja porque, diante das circunstâncias pontuadas em linhas anteriores, o tema necessita ser melhor esquadrinhado quando do julgamento de mérito, seja porque o seu não deferimento poderá acarretar prejuízos irreversíveis ao agravante, em caso de eventual provimento do presente agravo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para, até ulterior decisão, suspender o feito originário. Comunique-se ao Juízo. Intime-se o agravado para resposta. [1] DECRETO-LEI No 500, DE 17 DE MARÇO DE 1969.Art. 1o : O Distrito Federal fica isento do pagamento de custas perante a Justiça do Distrito Federal. [2] Art. 4o. São Isentos de pagamento de custas. I - a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações. Brasília, 31 de janeiro de 2020 16:26:51. Desembargador Gilberto Pereira Relator